Tribunal: STF
Processo: ARE 1500567
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE INGRESSO DE AMICUS CURIAE. REQUERIMENTO INDEFERIDO. 



    1. Em 7.8.2024, foi negado provimento aos recursos extraordinários com agravos interpostos por Pedro Daniel Valim Fim, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, e por Marcos Gattass Pessoa Júnior, com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição, contra julgado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com os seguintes fundamentos: 



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. CARGO DE CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO. CONSTITUCIONALIDADE DO PROVIMENTO EM COMISSÃO. TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (doc. 25).



    Contra essa decisão Pedro Daniel Valim Fim opôs embargos de declaração, rejeitados nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (doc. 32).



    Essa decisão foi publicada no DJe de 27.8.2024.



    2. Em 28.8.2024, pela Petição/STF n. 106.685/2024, Associação dos Auditores e Controladores Internos dos Municípios de Mato Grosso – AUDICOM/MT requer “admissão para integrar o presente feito na condição de amicus curiae” (doc. 35).



    3. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    No art. 138 do Código de Processo Civil, dispõe-se:



     “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    Portanto, a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes são requisitos para admissão de terceiros como amicus curiae.



    A manifestação de órgão ou entidade no processo tem por objetivo propiciar a pluralização do debate da matéria constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    4. Na espécie vertente, o mérito do recurso extraordinário com agravo interposto por Marcos Gattass Pessoa Júnior sequer foi examinado neste Supremo Tribunal, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.



    Assim, eventual admissão da requerente como amicus curiae não enriqueceria o debate constitucional, pois a matéria posta a apreciação recursal por Marcos Gattass Pessoa Júnior não será examinada neste Supremo Tribunal. 



    5. No recurso extraordinário com agravo, Pedro Daniel Valim Fim busca a declaração de nulidade da nomeação, por cargo em comissão, da Controladora-Geral do Município de Cuiabá.



    O Tribunal de origem assentou que o cargo em questão não seria de natureza técnica e que “as atribuições exercidas pelo Secretário Controlador Geral do Município são atividades típicas de gestão”, o que permitiria a nomeação em comissão. 



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.041.210, Tema 1.010 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli.



    6. Os recursos extraordinários com agravos foram julgados em 7.8.2024, e o requerimento de ingresso foi apresentado em 28.8.2024. O pedido de amicus curiae deve ser feito antes do início do julgamento do processo, pois, do contrário, o deferimento do pedido após o julgamento do recurso não teria utilidade jurídica prática. 



    Na espécie em exame, impossível vislumbrar utilidade processual em eventual apresentação de memoriais ou parecer, pois os recursos extraordinários com agravos foram julgados em 7.8.2024, impedindo-se demasias processuais que não contribuem para a razoável duração do processo.



    7. Pelo exposto, indefiro o ingresso de Associação dos Auditores e Controladores Internos dos Municípios de Mato Grosso – AUDICOM/MT nos presentes recursos como amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária, para, após o trânsito em julgado, a baixa imediata deste processo.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora